Tribunal: STF
Processo: ARE 1529051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO DEVIDAMENTE ELUCIDADA POR MEIO DE ELEMENTOS OBJETIVOS DO CADERNO PROBATÓRIO, DEPOIMENTO DA VÍTIMA, DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E DA CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. MOTORISTA NÃO HABILITADO QUE EFETUOU MANOBRA DE CRUZAMENTO DE PISTA DE MANEIRA IMPRUDENTE E COLIDIU COM MOTOCICLETA QUE DIRIGIA NO SENTIDO DA VIA. DANO CONCRETO EVIDENCIADO. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA DE PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DO AUMENTO REALIZADO NA PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO, VALORADO COMO CONSEQUÊNCIA MAIS GRAVOSA DO CRIME, QUE É INERENTE AO TIPO NESSE CASO CONCRETO. REDUÇÃO NECESSÁRIA. PENA DEFINITIVA, PORÉM, QUE DEVE PERMANECER INALTERADA, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EXEGESE DA SÚMULA N. 231 DO STJ E DA TESE FIXADA NO TEMA 158 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LXVIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A análise dos instrumentos de prova acima referidos revela que o acusado, apesar de não possuir a devida habilitação para dirigir, estava conduzindo veículo no dia dos fatos e efetuou uma manobra de cruzamento de pista sem observar as devidas cautelas, de modo que veio a colidir com um motociclista que dirigia no sentido original da via.



    Em razão dessa colisão, houveram danos à integridade física da vítima, que teve de ser levada ao hospital, e também à motocicleta.



    Nesse panorama, conclui-se que o acusado infringiu a lei de trânsito, notadamente, o art. 38, p.u, do CTB:



    Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:



      I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível; 



    II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido. 



    Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem;



    E a infração legal gerou um perigo concreto à coletividade que, inclusive, veio a se realizar, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade nesse ponto. A tese de atipicidade por aplicação do princípio da subsidiariedade, em outro viés, se apoia em argumentos de Política Criminal que não podem conduzir à pretendida absolvição, uma vez que o tipo penal do art. 309 do CTB permanece vigente no ordenamento jurídico.



    Já no tocante à dosimetria da pena, entende-se que o aumento da pena mínima na primeira fase dosimétrica deve ser afastado, uma vez que as consequências do crime, isso é, a ocorrência do acidente, nesse caso concreto, integram o próprio tipo penal.



    Dessarte, a pena base deve permanecer inalterada na primeira fase, em 6 meses de detenção. Ainda assim, o resultado do julgamento deve permanecer o mesmo, pois a despeito da atenuante da confissão espontânea, é impossível fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal.



    É a dicção da Súmula n. 231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".



    É também a tese fixada no Tema 158 do STF: "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente